Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-32.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Conduta social. Pena-base. Circunstância agravante. Fração. Regime prisional.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do fragrante – o acusado foi abordado enquanto empurrava motocicleta, sem ter a chave e documentos do veículo, uma semana após comunicação de furto – e a forma da alegada aquisição do veículo – em local conhecido pela venda de produtos de procedência duvidosa, por preço muito abaixo do valor de mercado, sem que demonstrada prova de que ocorreu –- deixam evidente o dolo de receptar. Descabida a absolvição.
3 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6 - Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (conduta social e antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
7 – Apelação provida em parte.